Tribunal: TJMT
Processo: 1038654-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038654-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 316.869.152-68 (ADVOGADO), ALONY CHRISTIAN ELLER - CPF: 369.468.692-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Marcos Tulio da Silva registrado(a) civilmente como MARCOS TULIO DA SILVA - CPF: 340.521.942-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA NO BIOMA AMAZÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E
PROPTER REM
. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000470-19.2025.8.11.0046, que deferiu parcialmente tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando que o Requerido se abstivesse de explorar economicamente áreas desmatadas irregularmente após 22/07/2008, cumprisse o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA e se abstivesse de promover novos desmatamentos sem autorização. O Agravante alega ilegitimidade passiva e prejuízo decorrente da imposição das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública ambiental; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência que impôs obrigações de não fazer em razão de desmatamento ilegal em área de floresta nativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza
propter
rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81 e do art. 225, § 3o, da CF/1988, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 623 do STJ.

4. A ilegitimidade passiva não se reconhece quando o Agravante figura como titular ou possuidor do imóvel no período em que ocorreu o dano ambiental, sendo irrelevante a posterior cessão de posse não formalizada antes do ajuizamento da ação.

5. O princípio da precaução justifica a imposição de medidas preventivas diante de evidências de degradação ambiental, mesmo que a conduta lesiva não esteja em curso no momento da análise judicial.

6. A tutela de urgência é cabível em hipóteses de dano ambiental pela impossibilidade de reversão integral dos efeitos ecológicos e pela necessidade de impedir o agravamento do desequilíbrio ambiental.

7. A abstenção de exploração de área degradada e de novos desmatamentos configura típica obrigação de não fazer, de natureza inibitória e proporcional ao dano constatado, não havendo desproporção ou violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que não tenha praticado diretamente o ato lesivo.

A tutela provisória de urgência ambiental pode impor obrigações de não fazer, com base nos princípios da prevenção e da precaução, diante da prova de degradação ambiental em área de especial proteção.

A cessão de posse realizada após a constatação ou ajuizamento da ação ambiental não afasta a legitimidade passiva do cessionário ou titular formal do imóvel.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 225, caput e § 3o; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3o, VI, e 17; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 623; STJ, REsp n. 1.940.030/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022,
DJe
06.09.2022; STF, RE n. 654833/AC (Tema 999), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.08.2019; TJMT, AI n. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.11.2025;
TJMT, N.U 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1028348-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Alony
Christian Eller, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000470-19.2025.8.11.0046, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando,
as seguinte
s medidas: a) a abstenção do agravante de explorar economicamente áreas desmatadas irregularmente após 22/07/2008, sem prévia regularização ambiental; b) a manutenção do cumprimento do Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA; c) a abstenção de novos desmatamentos sem autorização.

Esclarece o Recorrente que a decisão foi proferida
inaudita altera
pars
, causando-lhe grave lesão de difícil reparação, sobretudo por lhe imputar obrigações que, a seu ver, não pode cumprir, dada sua alegada ilegitimidade passiva.

Aduz que não é proprietário nem possuidor do imóvel rural objeto do desmatamento, atribuindo a titularidade a seu genitor, Sr.
Laudio
Eller, fato que comprovaria por meio de contrato de cessão de posse.

Sustenta, ainda, que as atividades econômicas exercidas no imóvel têm caráter familiar e de subsistência, nos moldes do art. 3o da Lei n. 11.326/2006, motivo pelo qual as medidas impostas lhe causariam prejuízos desproporcionais.

Com tais razões, requer o provimento do recurso aviado, para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo singelo.

O recurso foi recebido
sem
concessão d
o efeito suspensivo formulado
(id.
3
26988386
).

Contraminuta ofertada pela parte recorrida no id.
3
43805876
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador Hélio
Fredolino
Faust
, opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 34
5220865
).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Alony
Christian Eller

insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que deferiu o pedido formulado p
elo Ministério Público do Estado

em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que
a presente demanda foi ajuizada p
elo Ministério Público Estadual em desfavor de
Alony
Christian Eller
, tendo em vista que durante o período compreendido entre 201
5 e 2017
, no imóvel rural
localizado no Município de
Rondolândia
, constatou-se
a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 218 hectares de vegetação nativa na tipologia de floresta,
sem autorização do órgão ambiental competente.

Com tais razões, o
Parquet
requereu a concessão d
e diversas medidas preventivas em sede de tutela antecipada de urgência.

Ao analisar os pedidos, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
III. DISPOSITIVO

RECEBO a petição inicial nos termos do art. 319 do CPC. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido:

a) Abstenha-se de promover a exploração econômica das áreas desmatadas irregularmente após 22/07/2008 no imóvel rural localizado em
Rondolândia
/MT, até regularização junto ao órgão ambiental competente;

b) Mantenha rigorosamente o cumprimento do Termo de Embargo no 741195/E lavrado pelo IBAMA, abstendo-se de qualquer atividade que possa agravar o dano ambiental constatado;

c) Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados no imóvel, mantendo suas atividades devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes;

O descumprimento das obrigações acima acarretará multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

INDEFIRO os demais pedidos liminares (decretação de indisponibilidade de bens, suspensão de financiamentos e incentivos fiscais) por não vislumbrar, neste momento, a urgência necessária e pela possibilidade de causar gravame desproporcional ao requerido.
”.

Da decisão,
Alony
Christian Eller

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Da
preliminar de mérito de ilegitimidade passiva
.

Em sede preliminar de mérito, o Recorrente aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que o real
possuidor
da área
embargada
é seu genitor, Sr.
Lau
dio
Eller.

Ocorre que, conforme já mencionado anteriormente, a responsabilidade por danos ambientais, no ordenamento jurídico pátrio, é objetiva, solidária e
propter
rem
, conforme preconiza o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, em harmonia com o art. 225, § 3o, da Constituição Federal.

Reputa-se responsável todo aquele que, direta ou indiretamente, cause ou contribua para a degradação ambiental, sendo certo que essa obrigação tem natureza real, isto é, vincula-se ao bem e não exclusivamente à pessoa do causador do dano, conforme se depreende da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que o instrumento de cessão de direitos possessórios sobre área rural, colacionado sob o id. 326159880, embora traga, em seu bojo, a data de 28 de julho de 2017, somente teve firma reconhecida em 06/10/2025, ou seja, após o ajuizamento da ação originária e cinco dias após a citação do Agravante na Ação Civil Pública. Desse modo, referido instrumento não possui eficácia jurídica apta a afastar a legitimidade passiva da parte recorrente.

Ainda que se admitisse a existência de avença particular firmada entre o Agravante e terceiro, a titularidade do imóvel, para fins jurídicos e, especialmente, de responsabilização ambiental, permanecia com o Recorrente, uma vez que o contrato acostado aos autos se refere tão somente à cessão da posse. Assim, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam

Ademais, consoante já consolidado pela jurisprudência pátria, a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem
, o que significa dizer que recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel à época do dano, ou ainda sobre aquele que atualmente detém a titularidade, sendo solidária a responsabilidade entre o alienante e o adquirente, independentemente de culpa ou da origem do ato lesivo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. USO DE FOGO EM ÁREA RURAL SEM AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ÁREA ANTROPIZADA E PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. DESNECESSIDADE DE PRAD. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DOS PARTICULARES, UM PARCIALMENTE PROVIDO E O OUTRO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em Exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental para impor obrigações de não fazer e de fazer, consistentes em abstenção de desmatamento com uso de fogo sem autorização e apresentação de plano de recuperação de área degradada (PRAD). II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel rural arrendado; (
ii
) estabelecer se a nulidade do auto de infração administrativo inviabiliza a responsabilização civil; (
iii
) determinar a necessidade de apresentação de PRAD e eventual condenação por danos materiais, morais coletivos e intercorrentes. III. Razões de Decidir

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza
propter
rem, recaindo tanto sobre o proprietário quanto sobre o possuidor do imóvel, ainda que não detenham a posse direta à época do fato (STJ, Súmula 623).

A nulidade de auto de infração administrativo não afasta a responsabilização civil ambiental, em razão da independência das esferas administrativa, civil e penal (CF, art. 225, § 3o).

A perícia técnica e o relatório da SEMA-MT atestam que a área atingida por queima irregular é antropizada e utilizada para pastagem desde 2002, situando-se em zona de uso alternativo do solo, não sujeita à recomposição in loco por PRAD.

A imposição de obrigação de recuperação ambiental em área consolidada afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo ônus excessivo sem correspondente benefício ambiental.

Não restou comprovado dano ambiental residual ou intercorrente, tampouco degradação relevante do patrimônio natural, razão pela qual não se justifica a indenização por dano material ou moral coletivo. IV. Dispositivo e Tese Recursos dos particulares, um parcialmente provido e o outro provido, para afastar a obrigação de apresentar PRAD. Recurso do Ministério Público desprovido. Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, alcançando tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel, independentemente de quem tenha praticado o ato.

A nulidade do auto de infração administrativo não afasta a responsabilização civil ambiental, ante a independência entre as esferas administrativa, cível e penal.

Em área antropizada e passível de uso alternativo do solo, não se impõe a obrigação de recomposição ambiental por PRAD quando não verificado dano residual significativo.

O uso irregular do fogo, em área de uso alternativo do solo, sem supressão de vegetação nativa ou afetação a zonas protegidas, não gera, por si só, dever de indenização por danos materiais, morais coletivos ou intercorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3o, VI, e 17; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 623; STJ,
AgInt
no
AREsp
1540341/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.06.2020,
DJe
17.06.2020; STF, RE 654833/AC (Tema 999), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.08.2019; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022,
DJe
06.09.2022; TJMT,
ApCiv
1001352-20.2020.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024. (N.U 1000037-36.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)

Ademais, conforme consignado no Relatório de Fiscalização do IBAMA AI n. 9134375/E, lavrado por
Alony
Christian Eller, durante diligência realizada em 13 de fevereiro de 2020, apurou-se que o Agravante teria, deliberadamente, se evadido do local da fiscalização, com o propósito de se furtar à autuação. Embora sua esposa tenha alegado desconhecer o seu paradeiro, a guarnição da Polícia Militar presente confirmou a sua evasão, trazendo robustos indícios acerca da intenção de esquivar-se da responsabilização administrativa.

Diante de tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de mérito da
ilegitimidade
passiva.

Do mérito.

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental, especificamente quanto às medidas preventivas pleiteadas pelo Ministério Público em razão de desmatamento ilegal de área de floresta nativa inserida no bioma amazônico.

No caso
, sabe-se que o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de
Édis
Milaré

(
MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e
ampl
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825):

[...]
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente
[...]
possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.

Observa-se, ainda que o §

3o do dispositivo constitucional acima citado, estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No plano infraconstitucional, a Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu artigo 14, § 1o (quatorze, parágrafo primeiro), que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, a Súmula n. 618 do Superior Tribunal de Justiça consagra que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Desse modo, uma vez demonstrada a ocorrência de
dano
ao meio ambiente e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, incumbe ao suposto causador do dano comprovar a inexistência de sua responsabilidade ou a presença de excludente de responsabilidade civil.

No caso dos autos, a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público revela-se de forma inequívoca.

Verifica-se que os documentos acostados à inicial, especialmente o auto de infração, o termo de embargo e o relatório técnico emitidos pel
o IBAMA,
órgão dotado de fé pública, atestam a ocorrência de de
gradação ambiental
de
21
8 hectares
de floresta nativa.

A área degradada situa-se em região do bioma amazônico, considerada de especial preservação ambiental, tendo sido a supressão vegetal realizada através de
desmatamento ilegal a corte raso.

A constatação
in loco
realizada pela equipe técnica d
o IBAMA
, evidenciou
a degradação da área
nos termos acima mencionados.

Referidos elementos conferem robustez probatória suficiente para caracterizar, em cognição sumária, própria desta fase processual, a violação da legislação ambiental e a plausibilidade da pretensão deduzida pelo
Parquet
.

Como se sabe, a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza
propter
rem
, acompanhando o bem e recaindo sobre seu proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores diretos do dano, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Quanto ao requisito do p
erigo de dano
, impõe-se reconhecer que o dano ambiental possui características peculiares que justificam tratamento diferenciado.

Ora, a degradação do meio ambiente, por sua própria natureza, não admite espera, pois o tempo é fator de agravamento do dano e de comprometimento da eficácia das tutelas jurisdicionais.

Os danos ambientais são frequentemente irreversíveis ou de difícil reversão, caracterizando-se pela cumulatividade e pela dificuldade de recomposição integral do
status quo ante
.

No presente caso, evidencia-se o perigo da demora em relação à necessidade da adoção imediata de medidas atinentes à recomposição do ambiente degradado, face ao prejuízo concreto decorrente do desequilíbrio ambiental, e, por conseguinte, dos danos irreparáveis ou de difícil reparação à flora e fauna.

Nesse sentido, a supressão de mais de
20
0
hectares de floresta nativa compromete não apenas a biodiversidade local, mas também os serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do clima e do ciclo hidrológico, a proteção do solo contra erosão e a estabilidade ecológica da região.

A urgência não decorre da necessidade de que o dano esteja ocorrendo no momento da análise judicial, mas sim do fato de que os efeitos do dano já perpetrado continuam produzindo prejuízos ecológicos relevantes.

Logo, a manutenção da área degradada, sem a adoção de medidas de recuperação, implica perpetuação do desequilíbrio ambiental e agravamento progressivo dos impactos negativos sobre o ecossistema.

Desse modo, em aplicação do princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental fundamentalmente preventivo, o intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente assume relevância particular quando se considera que os danos ambientais se caracterizam pela cumulatividade e pela dificuldade de reversão integral.

A adoção de medidas preventivas justifica-se mesmo diante de incertezas científicas, prevalecendo a proteção do bem jurídico tutelado.

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

Trata-se de típica tutela inibitória, cuja efetividade independe da plena resolução do mérito, visando interromper o ciclo de degradação e impedir que a situação se agrave até o desfecho da lide.

Não se trata de sanção, mas de cautela necessária à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência desse Sodalício:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA NATIVA NA AMAZÔNIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO JUDICIAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS, APRESENTAÇÃO DE PRADA E SUSPENSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu, em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face de José Maurício Porto Júnior, pedidos de tutela provisória de urgência
fundados
em desmatamento ilegal de 609,9015 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente. As medidas requeridas incluíam embargo judicial da área, obrigação de não fazer, apresentação de PRADA, indisponibilidade de bens e suspensão de benefícios fiscais e financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória para embargo da área degradada e imposição de obrigação de não fazer; (
ii
) estabelecer se é cabível, em sede de tutela de urgência, a imposição da obrigação de apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA); (
iii
) determinar se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens sem demonstração de dilapidação patrimonial; (
iv
) analisar se a suspensão de participação em incentivos fiscais e linhas oficiais de crédito pode ser imposta liminarmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, conforme art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, e recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de culpa, sendo dispensada a demonstração de nexo subjetivo entre conduta e dano.

4. O fumus boni iuris encontra respaldo nos documentos técnicos e administrativos juntados aos autos, como auto de infração, termo de embargo e relatório técnico da SEMA/MT, que comprovam a supressão ilegal de mais de 600 hectares de floresta nativa por corte raso, com vestígios de queima e uso recente de maquinário.

5. O periculum in mora se justifica pelo risco de agravamento do dano ambiental, dada a natureza irreversível e cumulativa da degradação ecológica e o caráter essencialmente preventivo e precaucional do Direito Ambiental.

6. A imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novos desmatamentos na área degradada, revela-se adequada, proporcional e reversível, conforme o art. 225 da CF/1988, sendo medida inibitória destinada à contenção de danos ambientais.

7. A apresentação de PRADA demanda análise técnica detalhada e dilação probatória, razão pela qual não se mostra cabível em sede de cognição sumária, conforme entendimento consolidado do TJMT.

8. A decretação de indisponibilidade de bens, por seu caráter excepcional, exige demonstração concreta de atos de dilapidação ou alienação patrimonial que possam comprometer a futura reparação do dano, o que não se verifica nos autos.

9. A suspensão de participação do agravado em linhas de financiamento e benefícios fiscais carece de demonstração específica e prévia adesão a tais programas, não sendo medida de aplicação automática ou presumida em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de desmatamento ilegal em área de floresta nativa no bioma amazônico, comprovada por documentação técnica e administrativa, autoriza a concessão de tutela provisória para imposição de obrigação de não fazer e embargo judicial da área degradada.

2. A tutela de urgência ambiental justifica medidas inibitórias e preventivas, independentemente da atual reiteração da conduta lesiva, tendo em vista os efeitos contínuos e irreversíveis do dano ecológico.

3. A apresentação de PRADA configura obrigação de fazer de natureza satisfativa e irreversível, incompatível com o deferimento em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

4. A indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, não se admitindo presunção genérica fundada na gravidade do dano.

5. A suspensão de incentivos fiscais e financeiros é medida de competência administrativa e requer comprovação da efetiva vinculação do requerido a tais programas, não sendo cabível sua imposição liminar judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3o; Lei no 6.938/81,
arts
. 14, §§ 1o e 3o; CPC/2015, art. 300; Lei no 12.651/2012, art. 17, § 3o; Decreto Estadual/MT no 262/2019, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025; TJMT, AI no 1030351-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; AI no 1020280-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.10.2024; STJ, REsp no 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2011.

(N.U 1032362-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS MANTIDA. IMPOSIÇÃO DE PRADA E RESTRIÇÕES ECONÔMICAS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando medidas de cessação de dano e de recuperação ambiental, além da suspensão de benefícios econômicos, em razão de desmatamento de 338,50 hectares de vegetação nativa fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão competente.

O agravante requereu a suspensão da obrigação de apresentação e execução do PRADA, da inclusão de áreas no projeto de recuperação e da medida que impôs a suspensão de acesso a financiamentos e incentivos fiscais, alegando ausência de ilegalidade por excesso de reserva legal, pendência de análise do CAR e desproporcionalidade das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima, em sede liminar, a imposição de medidas de recuperação ambiental, especialmente a apresentação e execução do PRADA, diante de desmatamento fora de área de reserva legal; e (
ii
) saber se é cabível a suspensão de benefícios e financiamentos públicos sem contraditório e prova de imprescindibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Está evidenciado o desmate sem autorização do órgão ambiental, caracterizando a probabilidade do direito, o que justifica a manutenção das medidas de abstenção de exploração da área degradada, conforme o princípio da precaução.

A imposição liminar de elaboração e execução de PRADA, por possuir natureza satisfativa, não é adequada sem dilação probatória, especialmente considerando a ausência de demonstração de dano em área protegida e a pendência de regularização ambiental via CAR.

A suspensão liminar de acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais é desproporcional, especialmente após longo lapso temporal desde o auto de infração, e pode inviabilizar a atividade econômica, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reformada a decisão agravada para afastar as obrigações de apresentação e execução do PRADA e a suspensão de acesso a linhas oficiais de crédito e incentivos fiscais.

Tese de julgamento: “1. A imposição, em sede liminar, de obrigação de elaborar e executar PRADA possui natureza satisfativa e demanda contraditório e dilação probatória. 2. A suspensão de acesso a incentivos fiscais e financiamentos públicos não pode ser determinada sem demonstração de imprescindibilidade e contraditório efetivo.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025; TJMT, AI no 1010141-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2025; TJMT, AI no 1000932-77.2022.8.11.0111, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.06.2025.

(N.U 1028348-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)
.

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto p
or
Alony
Christian Eller, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026